Tribunal: TJDFT
Processo: 0725681-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. SUPOSTA INFRAÇÃO DISCIPLINAR POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTANCIA. AUSENCIA DE PROVAS MÍNIMAS. OMISSÕES NÃO APURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO EM TODOS OS SEUS TERMOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou recurso administrativo que negou seguimento a reclamação disciplinar contra Magistrado de primeira instancia desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão saber se ocorreram omissões relacionados aos argumentos trazidos nas razões de seu recurso administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).
4. Na situação posta, o acórdão impugnado enfrentou integralmente a matéria controvertida, inexistindo os vícios apontados no recurso, sendo verificado o animus de rediscussão da matéria, o que é vedado na seara estrita deste recurso.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos, mas desprovidos.